Tribunal: TJES
Processo: 5005930-48.2025.8.08.0030
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): FABIO PRETTI
Órgão julgador: FABIO PRETTI
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Assistência à Saúde
Data de julgamento: 2026-05-05

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005930-48.2025.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MAURA MARIA DAS GRACAS ALOQUIO SOPRANI
RECORRIDO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros
RELATOR(A):
FABIO PRETTI

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

SEGUNDA TURMA RECURSAL

RECURSO INOMINADO Nº: 5005930-48.2025.8.08.0030

RECORRENTE: MAURA MARIA DAS GRACAS ALOQUIO SOPRANI

RECORRIDOS: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO E MUNICÍPIO DE LINHARES

RELATOR: DR. FABIO PRETTI

PROJETO DE VOTO

EMENTA: DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO NÃO PADRONIZADO. ÁCIDO HIALURÔNICO. GONARTROSE. TEMAS 106 STJ, 6 E 1.234 STF. REQUISITOS CUMULATIVOS NÃO PREENCHIDOS. NOTA TÉCNICA DO NATJUS DESFAVORÁVEL. MEDICAMENTO PREVISTO EM PCDT (NAPROXENO) NÃO MENCIONADO NO LAUDO MÉDICO QUE RELATA O HISTÓRICO DE TRATAMENTO DA AUTORA. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DAS ALTERNATIVAS TERAPÊUTICAS DO SUS. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I – CASO EM EXAME: Trata-se de recurso inominado interposto contra sentença que julgou improcedente o pedido de fornecimento de medicamento não padronizado (ácido hialurônico de alto peso molecular) para o tratamento de gonartrose bilateral (CID M17). A recorrente alega a imprescindibilidade do fármaco e a falha do tratamento conservador fornecido pelo SUS.

II – QUESTÃO EM DISCUSSÃO: A controvérsia reside em verificar se foram preenchidos os requisitos vinculantes estabelecidos pelos Tribunais Superiores para o fornecimento judicial de fármacos não incorporados às listas do SUS, especialmente quanto à ineficácia das alternativas terapêuticas padronizadas.

III – RAZÕES DE DECIDIR: 1. O fornecimento de medicamentos não padronizados exige prova cabal da imprescindibilidade do tratamento e da ineficácia das alternativas do SUS (Tema 106 STJ e Temas 6 e 1.234 STF). 2. A Nota Técnica do NATJUS (Id. 18447109) manifestou-se de forma desfavorável, apontando a inexistência de evidências científicas robustas para o uso pretendido e a disponibilidade de arsenal terapêutico na rede pública. 3. Em análise aos Protocolos Clínicos e Diretrizes Terapêuticas (PCDT) para a patologia em questão, verifica-se a previsão de uso do Naproxeno, medicamento disponível no SUS que sequer foi mencionado no relatório médico como testado ou contraindicado, o que afasta a tese de esgotamento das vias terapêuticas oficiais.

IV – DISPOSITIVO: Recurso conhecido e desprovido.

Dispositivos relevantes citados: Art. 196 CF/88; Lei nº 8.080/90.

RELATÓRIO

Trata-se de ação de obrigação de fazer proposta por MAURA MARIA DAS GRACAS ALOQUIO SOPRANI em face do ESTADO DO ESPÍRITO SANTO e do MUNICÍPIO DE LINHARES. A autora, idosa (72 anos) e portadora de gonartrose bilateral (CID M17), sustenta que o tratamento conservador disponível no SUS (fisioterapia e analgésicos comuns) restou ineficaz. Pleiteia a condenação dos réus ao fornecimento de viscosuplementação com ácido hialurônico de alto peso molecular.

O Estado do Espírito Santo e o Município de Linhares apresentaram contestação (Ids. 18447116 e 18447117), arguindo, em síntese, a ausência de incorporação do medicamento pela CONITEC, a existência de alternativas no SUS e o parecer desfavorável do NATJUS.

A sentença (Id. 18447122) julgou improcedentes os pedidos iniciais, fundamentando-se na ausência de prova da imprescindibilidade do fármaco e no não atendimento aos requisitos fixados pelo STF no Tema 1.234.

Em recurso inominado (Id. 18447125), a parte autora pugna pela reforma do julgado, reiterando a gravidade de seu estado clínico e a necessidade urgente da medicação para evitar progressão da incapacidade motora. Contrarrazões apresentadas (Ids. 18447127 e 18447128).

É o relatório. Passo a decidir.

FUNDAMENTAÇÃO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Defiro a assistência judiciária gratuita à recorrente.

O cerne da demanda envolve o fornecimento de tecnologia em saúde não padronizada no âmbito do Sistema Único de Saúde. Para tais casos, a jurisprudência vinculante dos Tribunais Superiores (Tema 106 do STJ e Tema 1.234 do STF) estabeleceu critérios rigorosos: (i) comprovação da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento; (ii) ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS; (iii) incapacidade financeira; e (iv) registro na ANVISA.

No caso concreto, a instrução processual contou com o auxílio técnico do NATJUS (Nota Técnica nº 349627), que concluiu de forma desfavorável à pretensão autoral. O parecer técnico destacou que "o real benefício dos derivados do ácido hialurônico [...] ainda não está comprovado nos estudos clínicos randomizados existentes" e que o SUS disponibiliza vasto arsenal terapêutico para o controle da dor e da inflamação na osteoartrite.

Mais relevante ainda é a observação de que o relatório médico apresentado pela recorrente não demonstra o esgotamento efetivo das alternativas padronizadas. Em consulta aos Protocolos Clínicos e Diretrizes Terapêuticas (PCDT) do Ministério da Saúde para a patologia que acomete a autora, verifica-se a indicação de uso de diversos anti-inflamatórios e analgésicos. Entre eles, destaca-se o Naproxeno Comprimido, fármaco integrante da RENAME e de amplo uso na rede pública, que sequer foi mencionado no histórico de tratamento da paciente.

Dessa forma, sem que a parte autora comprove que utilizou e falhou com o uso do Naproxeno — ou apresente justificativa médica específica para sua contraindicação —, não se pode considerar preenchido o requisito da ineficácia das alternativas do SUS. A escolha por tratamento não padronizado não pode decorrer de mera preferência do prescritor ou do paciente, sob pena de desorganização das políticas públicas e violação ao princípio da isonomia e da reserva do possível.

Portanto, a manutenção da sentença de improcedência é medida que se impõe, ante o não preenchimento cumulativo dos requisitos legais e jurisprudenciais.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo a sentença por seus próprios fundamentos.

Condeno a parte recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, ficando, contudo, suspensa a exigibilidade da cobrança por ser beneficiária da gratuidade de justiça, nos termos do artigo 98, § 3º, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Raphael Ribeiro Sanches

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)